Tribunal: STJ
Processo: 0813053-80.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848626 - RN (2025/0035010-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RN001083A
AGRAVADO
: M L DE F Z (MENOR)
REPR. POR
: E M A DE V L Z
ADVOGADA
: SAIRE BEZERRA ASSEN SANTIAGO - RN005880
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob o argumento de que o recurso especial buscava reexaminar
decisão de antecipação de tutela, o que é incabível conforme a Súmula n. 735 do
STF.
2. A decisão agravada considerou que a tutela provisória de urgência foi concedida
com base na cognição sumária e juízo de verossimilhança, não representando
pronunciamento definitivo sobre o direito reclamado.
3. O Tribunal
concluiu que estavam preenchidos os requisitos para a
a quo
concessão da tutela de urgência, determinando que a agravante reemitisse a
passagem da demandante, cancelada pela demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para
reexaminar decisão precária de antecipação de tutela, considerando a natureza
provisória e a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias.
5. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de aplicação de
penalidades por litigância de má-fé e multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não é cabível para reexaminar decisão de antecipação de
tutela, em razão da natureza precária e provisória da decisão, conforme a Súmula
n. 735 do STF.
Documento eletrônico VDA49886290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c296c899-3b84-4268-8401-573b57557eb8

7. A alteração do entendimento do Tribunal
sobre o preenchimento dos
a quo
requisitos da tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação das penalidades por litigância de
má-fé e multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexaminar decisão
de antecipação de tutela devido à sua natureza provisória. 2. A alteração do
entendimento sobre os requisitos da tutela de urgência em recurso especial é
inviável por demandar revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Não se
aplicam penalidades por litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, na ausência de manifesta inadmissibilidade do recurso e litigância
temerária".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, § 4o.
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2.069.406/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 1.943.057/RJ, relator Ministro Raul
3/10/2022
Araujo, Quarta Turma, julgado em
.
14/3/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c296c899-3b84-4268-8401-573b57557eb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848626 - RN (2025/0035010-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RN001083A
AGRAVADO
: M L DE F Z (MENOR)
REPR. POR
: E M A DE V L Z
ADVOGADA
: SAIRE BEZERRA ASSEN SANTIAGO - RN005880
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob o argumento de que o recurso especial buscava reexaminar
decisão de antecipação de tutela, o que é incabível conforme a Súmula n. 735 do
STF.
2. A decisão agravada considerou que a tutela provisória de urgência foi concedida
com base na cognição sumária e juízo de verossimilhança, não representando
pronunciamento definitivo sobre o direito reclamado.
3. O Tribunal
concluiu que estavam preenchidos os requisitos para a
a quo
concessão da tutela de urgência, determinando que a agravante reemitisse a
passagem da demandante, cancelada pela demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para
reexaminar decisão precária de antecipação de tutela, considerando a natureza
provisória e a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias.
5. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de aplicação de
penalidades por litigância de má-fé e multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não é cabível para reexaminar decisão de antecipação de
tutela, em razão da natureza precária e provisória da decisão, conforme a Súmula
n. 735 do STF.
7. A alteração do entendimento do Tribunal
sobre o preenchimento dos
a quo
requisitos da tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação das penalidades por litigância de
má-fé e multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexaminar decisão
de antecipação de tutela devido à sua natureza provisória. 2. A alteração do
entendimento sobre os requisitos da tutela de urgência em recurso especial é
inviável por demandar revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Não se
aplicam penalidades por litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, na ausência de manifesta inadmissibilidade do recurso e litigância
temerária".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, § 4o.
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2.069.406/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 1.943.057/RJ, relator Ministro Raul
3/10/2022
Araujo, Quarta Turma, julgado em
.
14/3/2022
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

RELATÓRIO
TAM LINHAS AEREAS S. A. interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 333-338, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que não incidem as
Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ, porquanto o que se pretende no recurso
especial é ver reconhecida a violação do art. 300 do CPC e que o acolhimento de
sua irresignação não demanda reexame de matéria fático-probatória.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 354-363, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já assinalado, o cerne da controvérsia é definir se o recurso
especial interposto pela ora agravante busca, ainda que por vias transversas,
reexaminar a decisão que julgou a antecipação de tutela, o que é incabível em
razão do disposto na Súmula n. 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar".
Registre-se que as tutelas provisórias de urgência são conferidas com
base na cognição sumária e mediante juízo de verossimilhança. Não representam,
portanto, pronunciamento definitivo sobre o direito reclamado, podendo ser
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

modificadas a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas quando
proferida decisão definitiva (AgInt no AREsp n. 2.069.406/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
3/10/2022
5/10/2022
no REsp n. 1.998.824/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.887.163/RJ,
26/9/2022
28/9/2022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2022
de
).
30/9/2022
Valei reiterar que, em razão da natureza precária da decisão que defere
ou indefere liminar ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é
inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a
correção das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do
tribunal de origem.
Isso porque, consoante dispõe o art. 105, III, da Constituição Federal, o
recurso especial somente deve ser interposto para atacar as "causas decididas em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Quanto ao ponto, considera-se
aquela na qual não se
causa decidida
verifica mais possibilidade de reversão pelas instâncias ordinárias, permitindo que
o STJ possa exercer sua missão constitucional de uniformização da legislação
federal.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação da norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

No caso, a despeito de questionar a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a recorrente pretende, por via
transversa, o exame do mérito da lide, o que não se admite.
Assim, mostra-se correta a aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do
STF, ao caso.
Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que
decide sobre pedido de antecipação da tutela, para discutir eventual ofensa aos
próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória, a saber,
o art. 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 1.943.057/RJ, relator Minsitro Raul Araujo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/3/2022
4/4/2022
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA. DO
DECISUM.
REAVALIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade
de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos suficientes para a
concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da
Súmula 735 do STF.
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera
verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão
deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do
esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos
extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal -
"causas decididas em única ou última instância".
3. Esta Corte de Justiça admite a mitigação do Enunciado 735 do STF,
especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que
disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), situação que não se vislumbra
na espécie.
4. Havendo fundamento suficiente para a manutenção do aresto recorrido, não
impugnado nas razões do especial, incide na espécie a Súmula 283 do STF: "É
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.907.919/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
21/2/2022
24/2/2022
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
ABUSO DE PERSONALIDADE AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. REQUISITOS DA LIMINAR.
SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
/STJ.
3. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente não impugnou todos os
fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, correta a aplicação da Súmula n.
283/STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 735, consolidou-
se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide
sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual
ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC
/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação à norma que diga
respeito ao próprio mérito da causa, como se verifica no presente caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.826.427
/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
16/8/2021
DJe de
.)
19/8/2021

Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

De fato, para a concessão da tutela provisória de urgência, a legislação
processual exige os seguintes requisitos a serem verificados em análise
perfunctória: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco do resultado útil
do processo (CPC, art. 300).
No caso, o Tribunal
concluiu estarem preenchidos os requisitos
a quo
para a concessão de tutela de urgência e determinou que a agravante reemita a
passagem da demandante, que havia sido cancelada pela demandada.
Consignou que, "para efeito de liminar, resta evidenciada a falha na prestação do
serviço pela demandada, o que caracteriza a probabilidade do direito vislumbrada
na decisão agravada, visto que os bilhetes foram cancelados, sem prévio aviso e
sem oferecer opção de reemissão" (fl. 148).
Destacou ainda a configuração "do
como
periculum in mora
do fumus
, vez que as passagens foram cancelas pela própria agravante, não
boni iuris
cuidando está em proceder com as informações necessárias para seu cliente" (fl.
148).
Assim, reconheceu que foram preenchidos os requisitos da tutela de
urgência, previstos no art. 300 do CPC.
Dessa forma, alterar o entendimento do Tribunal
acerca do
a quo
preenchimento dos requisitos e da concessão da tutela de urgência demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula n. 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão
que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente,
discutir-se eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema
(art. 300 do CPC), e não violação da norma que diga respeito ao mérito da causa.
3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados os
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Logo, descabe o exame da tese
alegada no recurso especial de contrariedade aos arts.
10, inciso V da Lei n. 9.656/98, 12 e 66 da Lei n. 6.360/76, e 10, inciso V da
Lei n. 6.437/76 pois os referidos normativos não estão relacionados aos requisitos
de concessão das medidas de urgência, mas sim ao mérito. Incidência, por analogia,
da Súmula n. 735/STF.
4. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de urgência,
demandaria o revolvimento de matéria fático-proba tória, inviável em sede de
recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.029.223/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
26/6/2023
28/6/2023
destaquei.)

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
18/8/2021
23/8/2021
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48254711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 90713fda-06c8-45d9-a86a-9653c98c9f0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.626 / RN
Número Registro: 2025/0035010-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08130538020238200000 08560649420238205001 8130538020238200000 8560649420238205001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - RN001083A
AGRAVADO
: M L DE F Z (MENOR)
REPR. POR
: E M A DE V L Z
ADVOGADA
: SAIRE BEZERRA ASSEN SANTIAGO - RN005880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - RN001083A
AGRAVADO
: M L DE F Z (MENOR)
REPR. POR
: E M A DE V L Z
ADVOGADA
: SAIRE BEZERRA ASSEN SANTIAGO - RN005880
TERMO
Documento eletrônico VDA49868044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: c6104205-28ac-4fd9-8889-980c71241035

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: c6104205-28ac-4fd9-8889-980c71241035